Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Processo : 0716029-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 122466750 dos autos originários n. 0701390-81.2022.8.07.0014) de indeferimento da tutela de urgência, para que fosse determinada a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente em favor do réu Banco Pan, na aposentadoria da autora, aqui agravante, em decorrência de dois empréstimos consignados entre as partes. Fundamentou o juízo a quo: [...]. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu BANCO PAN S.A em relação ao empréstimo consignado intermediado pelo réu CITYBANK. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de locupletamento lícito cometido pelo réu BANCO PAN S.A. ou de falha na prestação de seus serviços à parte autora, somente será apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: [...] Sem prejuízo, postergo o exame do requerimento de quebra de sigilo telefônico para a fase de dilação probatória, se porventura evidenciada sua necessidade. A agravante alega que foi vítima de golpe do empréstimo consignado com a participação de funcionários de ambas os réus-agravados, conforme comprova a ata notarial das conversas telefônicas entre a funcionária do agravado CITYBANK, assim como extratos bancários, extratos do INSS e comprovantes detalhados das transferências bancárias. Menciona que as conversas mantidas com funcionária do agravado CITYBANK “giraram sempre em torno de uma compra de empréstimo consignado/portabilidade de empréstimo consignado de um banco (C6 Bank) para outro banco (Banco PAN)”, mas a promessa de portabilidade jamais foi efetivada, ao contrário, foi gerada a contratação de outros dois empréstimos consignados, mediante fraude. Salienta que, além de os contratos enviados conterem todos os dados do BANCO PAN, a funcionária do agravado CITYBANK tinha total conhecimento das informações e operações bancárias realizadas pelo BANCO PAN, fazendo a agravante confiar plenamente na veracidade das transações que estavam sendo negociadas. Defende que há nos autos elementos fortes e suficientes para entrever que houve fortuito interno nas dependências do agravado BANCO PAN. Avalia que o perigo de dano é inegável, pois as parcelas estão sendo descontadas da aposentadoria da agravante, que é pessoa pobre no sentido legal do termo, além de correr o risco de não recuperar o dinheiro transferido. Adverte que “a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor)”. Requer, liminarmente, a tutela de urgência para determinar que “o INSS - Autarquia Federal e o Banco PAN (Requerido) suspendam imediatamente a cobrança das parcelas referentes aos dois empréstimos consignados realizados em nome da Requerente junto ao BANCO PAN em 2022”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos. Na origem, a agravante afirmou que, em 17.01.2022, recebeu ligação telefônica de uma pessoa que se apresentou como correspondente bancária do agravado CITYBANK, a qual já sabia de todas as informações pessoais da agravante e dos dados bancários do empréstimo consignado havido com o banco C6 Bank, oferecendo a portabilidade da dívida para o BANCO PAN, com quem teria parceria, prometendo a consolidação do empréstimo em um único contrato e incidência de juros menores, tendo a agravante concordado com a proposta. Descreveu as etapas das operações realizadas a pedido da suposta consultora financeira, entre as quais, a disponibilização de “100% da margem consignável por 06 meses – o que chamou de FIDELIZAÇÃO DE MARGEM – com rentabilidade garantida de R$6.000,00 (seis mil reais) em posterior devolução integral de todo o valor disponibilizado por meio do uso dos 100% da margem consignável”. Contou que após, receber a minuta da proposta do BANCO PAN e sanar dúvidas com a tal correspondente bancária, formalizou a contratação por meio de reconhecimento facial e fotografia de documentos pessoais, através de link da instituição financeira (Banco Pan), da qual recebeu uma ligação, ainda no dia 17.01.2022, “para confirmar que a Requerente estava realizando uma nova operação de empréstimo consignado” e, por isso, não confirmou a operação de novo empréstimo consignado, pois esse não era o combinado. Narrou que, foi encaminhado um novo link no dia 18.01.2022 para realização da operação bancária e, em seguida, recebeu ligação do BANCO PAN “para confirmar que a operação que estava sendo realizada era uma compra de dívida de empréstimo consignado junto ao banco C6 BANK”. Relatou que, ainda no dia 18.01.2022, o BANCO PAN creditou em sua conta da CEF R$ 15.025,13, os quais, por orientação da tal consultora financeira, foram transferidos via pix para o agravado CITYBANK para quitação do débito com o C6 Bank. Expôs que, após novas conversas com a consultora financeira, recebeu um novo link do BANCO PAN, dessa vez para “realizar a FIDELIZAÇÃO DE 100% DA MARGEM CONSIGNÁVEL”, resultando na transferência de mais R$ 12.708,00 para o CITYBANK, após o que foram encaminhados dois contratos realizados entre a agravante e o BANCO PAN e cessaram as comunicações com a tal preposta, quando, então, a agravante se deu conta de que foi vítima de um golpe. Declarou que, além de não ter sido liquidada a dívida com a referida instituição financeira, ainda está sendo obrigada ao pagamento de outros dois empréstimos contraídos com o BANCO PAN, resultantes da operação fraudulenta. Juntou ata notarial das conversas mantidas com a tal consultora financeira do agravado CITYBANK. Feito esse escólio, resta clara a necessidade de oitiva prévia dos agravados para que possam apresentar a sua versão dos fatos, máxime porque, ao menos no momento, não é possível concluir-se prima facie que houve alguma participação dos réus no evento que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro. Aqui, com mais razão, porque a agravante é pessoa instruída e qualificada, ou seja, uma cirurgiã-dentista (id. 116785475, na origem) e, portanto, que se espera, menos vulnerável e suscetível a cair em golpes do tipo. Assim, não se pode descartar, de plano, especialmente antes de formalizado o contraditório, que não tenha contribuído para a consumação da fraude. É bem verdade que, evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeiras supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência. Mas isso, como visto, não ocorre no momento, pelos menos antes de oitiva da parte contrária. A valer, sobretudo antes de contraditório prévio, as mensagens de WhatsApp, ainda que documentadas em ata notarial, devem ser valoradas com certa reserva. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Ademais, especialmente para a concessão da tutela de urgência recursal, nada foi alegado quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, embora a agravante afirme tratar-se de pessoa hipossuficiente financeiramente, sem olvidar a sua qualificação profissional, não há informações concretas de que os descontos possam prejudicar o seu sustento. Já a alegação de possível dificuldade de recuperação dos valores transferidos não é crível, considerando o poderio econômico dos agravados. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator